Tribunal: TJES
Processo: 5001771-47.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001771-47.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR RAMOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001771-47.2024.8.08.0014

RECTE.: VALDIR RAMOS

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO - DETRAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. EDITAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14151787. Não houve apresentação de contrarrazões, apesar de o Recorrido ter sido intimado, consoante Id. 14151793.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14151787), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14151784), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante dessas considerações, profiro RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
”

Trata-se de ação anulatória de processo administrativo c/c tutela de urgência sob argumento de que foi instaurado pelo Detran um processo administrativo, visando a suspensão de sua CNH. O procedimento foi aberto em 27/01/2022, se refere a uma infração cometida em 01/01/2018. Sustenta também que a ação não questiona a legalidade da infração, mas sim o processo administrativo que a originou. Aduz que a principal irregularidade do procedimento foi a ausência de notificação válida. Alega que exerce a função de motorista, dependendo diretamente de sua CNH. Requereu a nulidade do processo de suspensão nº 2022-S2MT1, bem como indenização por danos morais no importe não inferior a 10 salários mínimos.

Em suma, a sentença acolheu as teses defensivas, pois o Detran comprovou ter entregue as notificações e o autor não demonstrou se estava com o endereço atualizado no sistema.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que as notificações foram devolvidas com anotações contraditórias, inclusive com rasuras indicando “não procurado” e “mudou-se” simultaneamente. Aduz que seu endereço estava atualizado e que o Detran poderia ter enviado notificações por e-mail e SMS, mas somente o fez quando do bloqueio da CNH. Afirma que foi renovar a CNH e nada lhe foi informado da abertura de processo administrativo.

Inicialmente, importante consignar que ao elaborar a Súmula 312, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a imposição de penalidade em procedimento administrativo de apuração de infração de trânsito, o condutor/infrator deve ser notificado da infração imputada, para que possa se defender ou indicar o real condutor, diligência que compete ao órgão autuador, mas também deve ocorrer a notificação para conhecimento da imposição de penalidade, diligência a ser cumprida pelo órgão de trânsito responsável pela aplicação da penalidade.

Contudo, no caso em comento, o recorrido encaminhou a notificação de abertura do processo administrativo pelo correio com AR em fevereiro de 2022 e com a devolução após 03 tentativas de entrega, publicou edital em 28/04/2022, conferindo ao Requerente o direito à defesa prévia até 30/05/2022 e, posteriormente, encaminhou a notificação de penalidade, também devolvida pelo correio e publicada no diário, consoante Id. 14151662 - Pág. 2, 14151665 e 14151664, e assim, não há que se falar na aplicação da súmula 312 do STJ, uma vez que o endereço para o qual foi enviada a notificação estava cadastrado no sistema do DETRAN pelo próprio recorrente. Corroborando com o presente caso, temos as jurisprudências:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR VIA POSTAL AO ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO DO VEICULO. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA RECEPÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PELO DESTINATÁRIO POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO. ÔNUS DO PROPRIETÁRIO DO VEICULO EM MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL JUNTO AO CADASTRO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. 1.
Para fins dos artigos 280 e 281 do Código de Trânsito Brasileiro, é suficiente a comprovação do envio da notificação de autuação e imposição de penalidade, por infração de trânsito, ao correio ou empresa designada para entrega ao destinatário, não se fazendo necessária a apresentação de aviso de recebimento (AR) assinado pelo receptor. 2. Questão já sedimentada na jurisprudência pelo PUIL nº 372/SP do STJ. 3. Cabe ao proprietário do veículo manter atualizado seu endereço residencial no cadastro do órgão de trânsito, sob pena da notificação encaminhada ao seu antigo endereço ser considerada válida para todos os efeitos (CTB, art . 282, § 1º).
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1031263-68.2023 .8.26.0053 São Paulo, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 19/06/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 19/06/2024) (grifo nosso)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUPOSTA IRREGULARIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA QUE AS NOTIFICAÇÕES FORAM ENVIADAS AOS ENDEREÇOS CADASTRADOS JUNTO AO DETRAN E RETORNARAM AO REMETENTE COMO “NÃO PROCURADO” E “DESCONHECIDO”. ATO CONTÍNUO, FORAM REALIZADAS AS NOTIFICAÇÕES POR EDITAL. ENDEREÇO ATUALIZADO PARA O QUAL TAMBÉM FOI ENVIADA UMA NOTIFICAÇÃO QUE RETORNOU AO REMETENTE COMO “NÃO PROCURADO”. ZONA RURAL. AUSÊNCIA DAS IRREGULARIDADES APONTADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00015234720248160014 Londrina, Relator.: Tiago Gagliano Pinto Alberto, Data de Julgamento: 23/11/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/11/2024)

Ademais, o Detran não é obrigado a notificar multas por e-mail ou SMS. A comunicação oficial de infrações de trânsito é feita, preferencialmente, por via postal (pelos Correios), para garantir segurança ao Detran e ao próprio motorista, já que o envio de carta evita golpes e facilita a comprovação das notificações, enquanto que por e-mail ou SMS diariamente são enviadas mensagens por golpistas alegando que a CNH foi cancelada. Apesar de o autor citar a Resolução 723/2018 do CONTRAN, tal redação deixa claro que o envio é opcional, tendo em vista o uso da conjunção coordenativa alternativa “ou”.

Nesta esteira, via PUIL 372, o C. STJ firmou o entendimento de que o envio da notificação, por carta simples ou registrada (hipótese dos autos), satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo.

O Recorrente alega que seu endereço estava atualizado (Id. 14151651 e Id. 14151660), mas também não fez prova nesse sentido, sendo que juntou comprovantes de residência de 2024 enquanto as notificações são de 2022 (Id. 14151662 - Pág. 2, 14151665 e 14151664), ademais a manutenção dos dados atualizados é de responsabilidade do próprio condutor, sob pena de ser considerada como válida a notificação entregue a endereço desatualizado, consoante CTB e o CONTRAN.

Nesse sentido, coaduno com o juízo de origem:

Apesar de dizer que sempre manteve seu endereço atualizado nos cadastros do DETRAN, não juntou aos autos qualquer documento capaz de comprovar essa alegação.

Fique claro que o
art. 282, § 1º, do CTB, atribui ao proprietário do veículo a responsabilidade por manter seus dados atualizados junto ao DETRAN, sendo considerada válida a correspondência devolvida por desatualização de endereço.

Res. nº 182 – CONTRAN:

Art. 10.

[...] § 5º
A notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator no RENACH,
será considerada válida para todos os efeitos legais.

A Resolução nº 182 do CONTRAN, ao regulamentar o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da CNH determina, em seu art. 10, § 2º, que “
após esgotados todos os meios previstos para notificar o infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei”.

Portanto, c
abíveis as notificações por edital, uma vez que frustradas as tentativas de notificação pelo Correio.”

Por sua vez, no despacho de
id. 42346547
, foi ponderado por este juízo, ainda, que os novos documentos (anexados nos
ids. 40793015 e 40793016
) não são suficientes para alterar o que foi decidido no
id. 38572462
, pois não comprovam a ausência de notificação do Autor. (grifos no original)

Ademais, a renovação de uma CNH só é impedida se o motorista estiver com a penalidade de suspensão ativa. O Detran não pode negar a renovação enquanto o processo não estiver finalizado e a penalidade não tiver sido aplicada.

Noutro giro, insta consignar que não é obrigado o Poder Judiciário a atingir precisamente todos os argumentos trazidos pela parte reclamante, deve, sim, através de fundamentada decisão, se dispondo de elementos probatórios e escorando-se na lei, atacar o mérito da lide, o cerne da questão, o que exitosamente aconteceu na presente demanda, ademais, vale dizer que tal entendimento se encontra pacificado e pavimentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e pelos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)